Tribunal: TJDFT
Processo: 0748639-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0748639-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. RECORRIDO: FELIPE LUCAS GOMES DECISÃO Em que pese o pedido de reconsideração, mantenho a decisão de ID 44688462 pelos próprios fundamentos, uma vez que o recurso inominado interposto é deserto. Explico. No ato de interposição do recurso, o recorrente apresentou a guia de recolhimento e comprovante de pagamento das custas, mas não apresentou a guia e o comprovante de pagamento do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Contudo, observo erro material na parte da decisão que condenou o recorrente a pagar honorários advocatícios. Não apresentadas as contrarrazões, não há condenação em honorários. Assim, acolho parcialmente os embargos para corrigir erro material e excluir a condenação em honorários advocatícios. Mantenho os demais termos da decisão. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA